Tribunal: TJDFT
Processo: 0738265-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738265-92.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO HENRIQUE FRARE BERTIN RECORRIDO: AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA SUFICIENTE. DECISÕES ANTERIORES E PRECLUSAS. DECISÃO MANTIDA. 1. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo-se que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. 2. Inviável a apreciação de novo pedido de concessão de efeito suspensivo a sobrestar a execução, uma vez que já indeferidos pleitos semelhantes em decisões anteriores preclusas, ante a ausência de garantia suficiente. 3. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 300, caput, e 919, §§ 1o e 5o, ambos do CPC, sustentando ser necessária a suspensão da execução, no que toca à expropriação dos bens penhorados, até o final julgamento dos embargos dos devedores. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA, OAB/SP 190.263. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 300, caput, e 919, §§ 1o e 5o, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Verifica-se que nos autos dos embargos à execução (0738534-02.2020), ambiente propício para a análise do requerimento, foi proferida decisão em 07/01/2021, preclusa, em que não foi concedido o efeito suspensivo aos embargos, ante a ausência de garantia suficiente para a execução, à luz do art. 919, §1o, do CPC (Id 80461056 – proc. 0708534-02.2020). Já nos autos da execução (0733290-92.2020), após efetivada a penhora sobre o imóvel pertencente a FERNANDO HENRIQUE FRARE BERTIN (Id 101438195 - origem), observa-se ter sido formulado novo pedido de atribuição de efeito suspensivo da execução até o julgamento definitivo dos embargos, ocasião em que a parte sustentou haver argumentos relevantes defendidos em sede de embargos à execução (Id 121688023 - origem). Referido pedido foi expressamente indeferido por decisão datada de 24/04/2022 sob entendimento de que, diante da ausência de garantia do Juízo, não há que se falar em suspensão dos atos executórios, como pretende a parte executada (Id 122649457 – origem). Contra referido decisum, contudo, não foi interposto o oportuno recurso. Entretanto, por mais uma vez, em resposta a embargos de declaração, pugnou posteriormente a parte executada pela suspensão dos atos de expropriação, a fim de obstar danos em caso de procedência dos embargos à execução (Id 138950169 – origem), tendo a decisão ora recorrida determinado a alienação do imóvel constrito em leilão judicial, avaliado em R$ 400.000,00. Em que pese a insurgência recursal, insta destacar que o agravo de instrumento não pode servir como instrumento apto a promover a pretendida reforma de decisões anteriores já manifestamente preclusas, atinentes ao indeferimento do mesmo requerimento. Apesar de o agravante sustentar que o presente pedido de suspensão possui fundamento diverso dos pedidos anteriormente formulados, uma vez que já existente garantia mediante penhora de imóvel, a ser objeto de determinação de expropriação, importa observar que, tal como já consignado nas decisões anteriores, não houve modificação quanto à inexistência de garantia suficiente. Isso porque, apesar de a pretensão do credor buscar a satisfação de crédito de R$ 27.422.310,53, o bem objeto de penhora foi avaliado em R$ 400.000,00. E ainda que a parte sustente a concessão do efeito suspensivo à execução, amparada em interpretação do art. 919 do CPC ou em tutela de urgência (art. 300, CPC), tem-se que, à luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo-se que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão” (ID. 43714443). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas ao insurgente sejam feitas em nome do advogado LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA, OAB/SP 190.263. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016